Tribunal: STF
Processo: RE 607075
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO DE 1,5% SOBRE O SOLDO.
   MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215/2001. PRAZO PARA RENÚNCIA DO BENEFÍCIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.